Tribunal: TCU
Processo: 009.894/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8152/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação à senhora Rosane Christine Hahn (CPF XXX.744.807-XX), ante o recolhimento da multa cominada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 11917/2020-TCU-Segunda Câmara - de minha relatoria, conforme os pareceres emitidos nos autos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor Saldo do crédito em 30/03/2021 R$ 0,00 27/10/2020 D R$ 3.246,00 22/12/2020 C R$ 3.273,92 1. Processo TC- Processo 009.894/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rosane Christine Hahn (XXX.744.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Rodolfo Yuji Miyashita Piona (14.049/OAB-MT) e outros, representando Rosane Christine Hahn. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.